Tribunal: TJSP
Processo: 2229469-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2229469-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MICHAEL OLIVEIRA AGUIAR e Impetrante DULCÍNEIA NASCIMENTO
ZANON TERÊNCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229469-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.135
2
Habeas Corpus no 2229469-78.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Dulcineia Nascimento Zanon Terêncio
Paciente: Michael Oliveira Aguiar
Voto no 46.135
1. Em favor de Michael Oliveira Aguiar, a advogada, Dra. Dulcineia
Nascimento Zanon Terêncio, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob
alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sobrestar a ação
penal e revogar a prisão preventiva do paciente.
Informa que o paciente está preso acusado pela prática de latrocínio,
ocorrido em 19.02.2020. Alega que está sendo mantido preso unicamente em razão
de uma denúncia anônima e de um reconhecimento fotográfico, sem que existam
quaisquer outros indicativos de autoria. Argumenta que ao de fato de a vítima ser
policial e atuar na mesma delegacia na qual tramita a inquérito policial (que não seria
a competente), soma-se o fato de a informação anônima ter ocorrido um mês após o
evento, a sugerir que pode ter provocado indução ou confusão na vítima. Aduz que a
denúncia anônima deve ser utilizada como mera informação e não como prova ou
indício de autoria, pois a Constituição Federal veda o anonimato, a fim de coibir
abusos; além disso, o princípio da presunção de inocência milita em favor do
paciente. Aponta várias falhas que ensejam nulidades processual, tais como:
incompetência territorial da delegacia que preside o inquérito policial; falta de
intimação pessoal do paciente para depor no inquérito policial, seguido de inidôneo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229469-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.135
3
indiciamento indireto; interrogatório em horário de repouso noturno; prisão irregular,
pois ausentes flagrante ou ordem judicial; e busca e apreensão baseada
exclusivamente em denúncia anônima. Tais nulidades seriam suficientes para trancar
a ação penal (fls. 01/08).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 09/609) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 611), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da 16a Vara Criminal Central (fls. 614/617).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
(fls. 620/630).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, instaurado mediante
portaria, que, no dia 19 d e fevereiro de 2020, por volta das 20:20 horas, na
Rodovia Anhanguera (SP-330), altura do quilômetro 29 - Perus Santa
Cecília, nesta cidade e comarca de São Paulo, MICHAEL OLIVEIRA
AGUIRA, vulgo “irmão malcriado”, qualificado às fls.36, foto às fls.06/08,
previamente ajustado com outro indivíduo ainda não identificado, agindo em
concurso de pessoas e mediante violência exercida com emprego de arma de
fogo (um revólver cromado), tentou subtrair para si a motocicleta marca
Honda, modelo CBX 250 TWISTER, de placas EHG 6041, avaliada em R$
4.500,00, realizando disparo de arma de fogo contra região vital da vítima
Ronaldo Nascimento de Sousa, não consumando o delito por motivos alheios
à sua vontade
Segundo apurado, o denunciado e seu comparsa, previamente ajustados
entre si, resolutos na prática de crime de roubo, e de porte de arma de fogo,
estavam pelo local dos fatos e visualizaram a vítima na condução da
motocicleta acima referida, oportunidade em que se aproximaram de
Ronaldo e, de arma em punho, anunciaram o assalto, exigindo a entrega do
veículo.
A vítima, que é policial civil, ao perceber a ação dos roubadores, pegou
sua arma de fogo no intuito de defender-se da agressão, no entanto, o
denunciado, objetivando ceifar sua vida e garantir a subtração, disparou em
direção ao rosto de Ronaldo antes que este pudesse reagir, atingindo-o
diretamente na região cervical anterior, conforme laudos de fls. 13/14 e
28/30.
Caído em razão do disparo, ainda temeroso por sua vida e diante dos
ferimentos que acabara de sofrer, a vítima conseguiu empunhar a arma com
a outra mão, apontando-a em direção aos roubadores, o que acabou fazendo-
os desistir de continuar a execução do crime, evadindo-se do local tomando
rumo ignorado, sem conseguirem subtrair a motocicleta.
Atingido gravemente, a vítima conseguiu obter ajuda de um motorista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229469-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.135
4
que estava pelo local, sendo levada ao Hospital P.S. Polvilho para
atendimento.
Durante o trajeto, consta que Ronaldo entrou em contato com os policiais
civis da Delegacia de Polícia de onde tinha acabado de sair informando o
ocorrido, o que desencadeou o deslocamento de uma equipe policial até o
local, onde localizaram apenas a motocicleta da vítima, que foi recuperada.
Ainda em pronta diligência, os policiais civis, contando com apoio de
diversas unidades da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Civil
Metropolitana, saíram em busca dos responsáveis pela ação, não os
encontrando.
Ao retornarem ao local dos fatos, os policiais civis diligenciaram até a
empresa Rolls Royce do Brasil, localizada próxima ao local dos fatos, onde
conseguiram obter com o segurança a informação de que um dos roubadores
teria fugido passando pela empresa, tomando rumo desconhecido, bem como
tiveram acesso às imagens dos sistema interno de vigilância, oportunidade
em que observaram um indivíduo correndo pela região.
Pouco tempo após, em razão das diversas diligências policiais encetadas
com o objetivo de identificar e localizar os responsáveis, veio a informação,
através de denúncia anônima (no 5390320P), que o denunciado, conhecido
como “irmão malcriado”, seria um dos responsáveis pela ação, sendo que,
embora não tenha sido localizado até o momento, foi possível realizar sua
identificação e qualificação.
Em solo policial, após sair do hospital e restabelecer sua saúde, a vítima
compareceu à Delegacia de Polícia, momento em que, além de apresentar
seu relato quanto aos atos, realizou reconhecimento fotográfico
positivo, apontando o denunciado como um dos roubadores, destacando-
se ter sido quem estava com arma de fogo em punho e foi o responsável pela
realização do disparo que veio a atingi-lo (fls.20/21).
As circunstâncias constantes dos autos, notadamente a dinâmica fática
apresentada pela vítima, as investigações e diligências policiais realizadas e
as conclusões periciais acostadas, revelam que o denunciado, agindo em
concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, usada para a
realização de disparos em região vital, objetivou a subtração da motocicleta
da vítima, não consumando seu intento por razões alheias à sua vontade.
A ordem não merece concessão.
Inicialmente, destaca-se que a regularidade da prisão preventiva do
paciente já foi enfrentada por esta Colenda 12a Câmara de Direito Criminal por
ocasião do julgamento do Habeas Corpus no 2184439-20.2020.8.26.0000, tendo sido
reconhecida a sua legalidade.
No mais, a alegação de incompetência territorial da delegacia de polícia
responsável pelo inquérito policial não pode ser acolhida.
O inquérito policial é peça meramente informativa. Sem querer
desmerecer a importância do trabalho de investigação, observa-se que o ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229469-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.135
5
jurídico pátrio não contempla a figura do “delegado de polícia natural”. Conforme
lecionou a Ministra Carmem Lúcia no julgamento do RHC 126855/RJ:
Os princípios constitucionais têm seu emprego restrito às figuras do “juiz
natural” e do “promotor natural”, não podendo ser aplicados por analogia às
autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente
carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos
termos estabelecidos na Constituição da República.
Assim, não há falar em delegacia incompetente em razão da
circunscrição.
Igualmente, a superveniência da denúncia (e seu recebimento) torna
ultrapassada a alegação de eventuais nulidades ocorridas em fase policial, mormente
por não haver demonstração de prejuízo ao paciente. Conforme já decidido pelas
Cortes Superiores (RHC 91.218/BA, rel. Min. Felix Fischer, j. 19.02.2019). E, como
bem anotado pelo I. Procurador Parecerista, cujo judicioso parecer também se adota
como razão de decidir, eventuais irregularidades no inquérito policial não
contaminam a ação penal.
Tampouco pode prosperar o pedido de trancamento da ação penal.
Tal providência, por ser medida de exceção, somente pode ser
concedida em sede de habeas corpus quando demonstrado, de modo incontestável, a
inexistência do crime, a atipicidade da conduta ou a não participação do paciente. Ou
ainda quando presentes, icto oculi, as excludentes de ilicitude previstas em lei.
Convém observar que, além do reconhecimento fotográfico, foi
efetivado o reconhecimento pessoal do paciente pela vítima (fls. 118 dos autos
originais).
Destaque-se, ademais, que boa parte da argumentação esgrimida pela
defesa referente à ausência de indícios de autoria diz respeito ao mérito da causa
e, portanto, carece de produção de provas. Impossível apreciar aqui tais argumentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229469-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.135
6
vez que não comporta o habeas corpus largueza necessária para tal.
Tal aferição será realizada nos autos do processo principal, momento
em que as partes poderão usar de todos os meios de prova admitidos a fim de formar
o livre convencimento do juízo, sob o manto do contraditório, garantidas a ampla
defesa e a paridade de armas.
Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal passível de socorro
pela presente impetração, de rigor a denegação da ordem.
3. Por todo o exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip